Tribunal: TJBA
Processo: 8000711-95.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000711-95.2021.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:
AUGUSTO NICOLAS DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: LSMG IMOBILIARIA LDA

Advogado(s)
:
MICHELLE PINTERICH

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ISS.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXCIPIENTE
.

INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. DEMANDA EXECUTIVA EXTINTA.
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE RECONHECIDO.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000711-95.2021.8.05.0201,
da Comarca de Porto Seguro, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
e, Apelado,
LSMG IMOBILIÁRIA LDA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.